Tribunal: TJSP
Processo: 1017639-93.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017639-93.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos PRISCILA DA SILVA, ADALBERTO
RICARDO PESSOA, ANA FERREIRA DE CASTRO, ANA LÚCIA DA
CUNHA, CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, CLEIA MARIA
FALCÃO TORRES, CLEUSA PERES DE MENEZES, DÉBORA CARMEN
FERREIRA
RECIO,
DULCILEA
DINIZ
VALERIANO,
EDUARDO
ALEXANDRE MORBIN, ELIAS COUTINHO DE MACEDO, HAMILTON
BELLIA, HELENICE DE PAULA, JACQUELINE CHRISTINE MENEZES DA
CONCEIÇÃO, LÚCIA HELENA BORGES, MARCELO AUGUSTO DE
FIGUEIREDO SILVA, MARCIA DE PAULA DAVID, MARIA APARECIDA
DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS,
MARIA DULCE TEIXEIRA DOS SANTOS CASTRO FERRARI, MARIA
LUCIA ANTUNES DA SILVA BURATTO, MARIA LUIZA MACEDO FARIA,
MARIA REGINA CSORDAS, MARY APARECIDA ELIAS, PARES
FERREIRA POMPEU DE SOUSA BRASIL, RENATO BOTELHO DE SOUSA,
SERGIO BRUNO D'ALESSANDRO, SILVIA VALERIA MENDES DOS REIS,
SILVONE SANTANA SANTOS DE ALMEIDA e VALERIA VALERIO
ALABARCE DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não se conhece do recurso oficial. V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.492
APELAÇÃO CÍVEL No 1017639-93.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADOS: PRISCILA DA SILVA E OUTROS
REEXAME
NECESSÁRIO

DECISÃO
QUE
REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

DESCABIMENTO

NÃO
CONHECIMENTO.
A r. sentença de fls. 241/244, na ação ordinária movida por
Priscila da Silva e outros contra a Fazenda do Estado, em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do ente público e julgou
extinto o feito.
As partes não recorreram, subindo os autos exclusivamente
em virtude do reexame necessário, anotado a fls. 244.
É o relatório.
O recurso oficial não apresenta condições de ser conhecido.
De acordo com entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça ainda na vigência do estatuto processual civil anterior
e válido tanto para as hipóteses de embargos à execução de sentença
quanto de impugnação do seu cumprimento, “a remessa oficial prevista
no artigo 475, II do CPC é imperativa apenas na fase de conhecimento,
sendo descabida na fase de execução de sentença, pois, em
contraposição ao que determina o supracitado artigo, existe a previsão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 520, V, que prevalece sobre aquele, impondo o recebimento, apenas
no efeito devolutivo, da apelação interposta contra a r. sentença proferida
em embargos à execução, o que faculta ao credor prosseguir com a
execução provisória, se for de seu interesse” (Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento no 808.057 DF, relator Ministro Félix Fischer).
Em tais condições, não se conhece do recurso oficial.
RICARDO FEITOSA
RELATOR